Tribunal: TJPA
Processo: 0802378-32.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802378-32.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: GUSTAVO OLIVEIRA SARTORIO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802378-32.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: GUSTAVO OLIVEIRA SARTORIO

ADVOGADOS: MARCELIA AGUIAR BARROS - OAB PA18179-S e ARTHUR DIAS DUARTE - OAB PA27870-A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: JAIR ALVES ROCHA OAB/PA – 10.609

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRORROGAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 37, IX E § 2º, CF/88. DIREITO AO FGTS RELATIVO A TODO PERÍODO. ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora para reformar a sentença e reconhecer a nulidade de todo seu período de contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade do contrato temporário, sob o argumento de ocorrência de sucessivas renovações e desvirtuamento da natureza da contratação, com consequente pagamento do FGTS relativo a todo o período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), cuja validade inicial é incontroversa, somente se torna ilegal no momento em que extrapola o prazo máximo de 02 (dois) anos estabelecido na legislação municipal (Lei n. 4.249/2002). Prazo extrapolado em 03 (três) meses no caso concreto;

4. Reconhecimento da nulidade de toda a contratação. Temas 306 e 916 do STF. FGTS devido. Tese firmada no IRDR n. 9.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: As prorrogações sucessivas de contrato temporário em tempo superior a 02 (dois) anos gera o direito ao pagamento do FGTS a todo o período laborado.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX, CF.

Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 9/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GUSTAVO OLIVEIRA SARTORIO contra a decisão monocrática (Id. 30248957) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo agravante contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou a ação parcialmente procedente, para declarar a nulidade do contrato de temporário firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de 3 (três) meses de FGTS não recolhidos.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 30269102), a ocorrência da total nulidade do contrato de trabalho do servidor público, sendo devido o FGTS por todo o período trabalhado e não somente pelo período excedente aos 2 (dois) anos característicos da contratação temporária. Requereu o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática e.

Contrarrazões apresentadas (Id. 31752637).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e exerço o juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia se cinge à extensão dos efeitos da nulidade de contrato temporário celebrado sob a égide do art. 37, IX, da CF/88 e ao pagamento do FGTS.

No caso, o vínculo laboral do apelante com o Município de Parauapebas no cargo de Administrador se deu mediante sucessivos contratos temporários, totalizando o período de 01/09/2021 até 31/12/2023, por intermédio de 04 (quatro) contratos temporários firmados individualmente, fato comprovado por meio dos documentos de Id. 140342725, p. 1, Id. 140342726, p. 1-3, Id. 140342728, p. 1-3 e Id. 140342730, p. 1.

O prazo máximo legal para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme a Lei Municipal n. 4.249/2002 e o art. 37, IX, da CF, é de 02 (dois) anos. O vínculo do Apelante, portanto, extrapolou o limite legal em 03 (três) meses.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada manteve a sentença de Id. 29627736, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o réu ao pagamento de FGTS apenas com referência aos três meses que ultrapassaram o limite legal para a contratação temporária.

No entanto, cabe observar que este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n. 9, fixou tese nos termos seguintes: "
O contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito,
retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal
.
"

Portanto, é cabível o provimento do presente Agravo Interno para adequar o julgamento do recurso de Apelação ao precedente qualificado deste Tribunal, reconhecendo que
o direito ao recolhimento de verbas do FGTS se aplica a todo o período da contratação temporária declarada inválida, tendo em vista a sua nulidade de pleno direito.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão monocrática agravada para dar provimento ao recurso de Apelação da parte autora e condenar o réu ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado, ressalvada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026